Tribunal: TJMT
Processo: 1017916-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017916-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), SONAIRA BENDO GORGES - CPF: 001.798.271-54 (AGRAVANTE), JOAO VITTOR MENDES DE ARAUJO - CPF: 007.773.481-52 (AGRAVADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 023.224.311-50 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – REJEIÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA PELA GENITORA DO CÔNJUGE PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM BEM IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-CÔNJUGE – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, é incabível suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva do agravado, haja vista que não foi alegada na fase de conhecimento, mas tão somente na execução, cuja análise é obstada por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017916-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SONAIRA BENDO GORGES

AGRAVADO: JOAO VITTOR MENDES DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SONAIRA BENDO GORGES
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, que nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1045534-43.2020.811.0041, ajuizado por
JOAO VITTOR MENDES DE ARAUJO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

A agravante relata que era casada com o agravado e na constância do casamento sua ex-sogra “
COMPROU E PAGOU alguns materiais de construção que a Agravante utilizou
” (sic), no valor de R$8.313,98 (oito mil, trezentos e treze reais, e noventa e oito centavos), sendo que este valor seria compensado do montante devido de R$61.725,89 (sessenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) devido pelo agravado.

Sustenta a incorreção da decisão guerreada, ao argumento de que
“o material de construção não foi somente comprado pela Sra. ISABEL CRISTINA MENDES DE ARAUJO, foi também pago por ela, sendo somente esta parte legítima para efetuar a cobrança em face a Agravante”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para acolher “
a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade do Agravado para receber o valor que é devido a sua genitora”
(sic) (id. 177578674).

A tutela recursal foi
indeferida
em 01/09/2023, por esta Relatoria (id. 180930195).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
foi reconhecido o crédito exequendo, decorrente de aquisição de materiais para construção destinados à propriedade única e exclusiva agravante, que não foram reembolsados, fato este admitido pela agravante na fase conhecimento da ação
” (sic).

Afirma que agravante impugnou o cumprimento de sentença sob o argumento de “
ilegitimidade do agravado enquanto exequente para promover o feito executivo, argumentando que os créditos devidos e cobrados nesta demanda pertencem a terceiros
” (sic).

Defende que a ilegitimidade prevista no art. 525, §1o, inciso II do CPC, “
nada assemelha-se aos fundamentos trazidos pela agravante, enquanto executada, vez que esta, questiona legitimidade (do Exequente) já superada e confirmada pela eficácia preclusiva da coisa julgada
” (sic).

Explana que “
uma vez formado o título judicial, a ilegitimidade que se pode arguir na fase de impugnação é aquela ilegitimidade da própria fase executiva, que não é o caso em questão
” (sic).

Explica que “
a questão da ilegitimidade não foi levantada na fase de conhecimento, até porque a própria agravante reconheceu ser devedora e inclusive não insurgiu contra a sentença que declarou o agravado credor de tal quantia, razão pela qual, é evidente a ocorrência da preclusão, operando-se a coisa julgada material
” (sic).

Por fim, requer a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 774, parágrafo único, do CPC, por alegar de forma leviana que não possui nenhum débito perante o agravado. Ao final, pugna pela manutenção do
decisum
(id. 183693197).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 177591651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SONAIRA BENDO GORGES
ajuizou a ação de divórcio litigioso em desfavor de
JOÃO VITTOR MENDES DE ARAUJO
, noticiando que as partes se casaram em 19/10/2019, sob o regime de comunhão parcial de bens, não tiveram filhos e não amealharam bens em comum, apenas dívidas no nome da requerente.

Informou que ganharam de presente de casamento uma geladeira, uma máquina de lavar roupa e uma porta de blindex, da qual aceitou a divisão e requereu o abatimento da dívida existente.

Mencionou que alguns bens adquiridos antes do casamento, como bicicleta Specialized, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ar-condicionado da suíte, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) e CPU de uso pessoal (instrumento de trabalho), no valor de R$800,00 (oitocentos reais), não foram encontrados na residência, de forma que pugnou pelo ressarcimento da quantia de R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

Noticia que durante o relacionamento realizou dois empréstimos mediante crédito automático, sendo um de 29 parcelas de R$1.833,02 (um mil e oitocentos e trinta e três reais e dois centavos), perfazendo a quantia de R$53.157,58 (cinquenta e três mil, centos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), e o outro de 22 parcelas de R$897,87 (oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), no qual a requerente utilizou 50% (cinquenta por cento) do valor, então o requerido deve pagar somente metade do valor da parcela (R$448,94), perfazendo a quantia de R$9.876,57 (nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Indicou que os dois empréstimos somados importam em R$63.034,15 (sessenta e três mil, trinta e quatro reais e quinze centavos), mas que o requerido pagou as 03 (três) primeiras parcelas do primeiro empréstimo, que totalizou o valor de R$5.608,26 (cinco mil, seiscentos e oito reais e vinte e seis centavos).

Dessa forma, apontou que o requerido lhe devia R$57.425,89 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Explanou que a sua ex-sogra comprou alguns materiais de construção, no valor de R$7.362,02 (sete mil e trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos), com o acréscimo de juros que perfaz o valor de R$8.313,98 (oito mil e trezentos e treze reais e noventa e oito centavos), sendo que este valor ela requereu abatimento.

Em razão do exposto, pugnou pelo pagamento de R$53.411,91 (cinquenta e três mil, quatrocentos e onze reais e noventa e um centavos).

A magistrada
a quo
, após o trâmite regular da ação, não considerou para fins de partilha os empréstimos que totalizam o importe de R$57.425,89 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), haja vista que realizados durante o período de namoro, nem mesmo os bens móveis que a autora possuía antes do casamento (ar condicionado, bicicleta importada e CPU), por ausência de prova. E no mesmo ato, ainda autorizou a partilha em 50% dos bens móveis (geladeira, máquina de lavar roupa e porta de blindex) e o ressarcimento, em favor do requerido, ora agravado, da quantia de R$7.362,02 (sete mil e trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos), haja vista se tratar de quantia emprestada pela ex-sogra para aquisição de materiais para construção a fim de reformar bem que lhe pertencia.

Após o trânsito em julgado da sentença, o requerido/agravado apresentou o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da importância de R$7.362,02 (sete mil e trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos), devidamente atualizados.

A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que o exequente/agravado é parte ilegítima para postular o ressarcimento da referida quantia, haja vista que o empréstimo foi realizado por sua genitora, portanto, apenas ela detém legitimidade.

A d. juíza da
3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá rejeitou a impugnação,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Alega a impugnante que o exequente não possui legitimidade para vindicar a presente execução, sustentando que o crédito reconhecido na sentença pertence à genitora do exequente.

Todavia, não obstante os argumentos trazidos pela impugnante, entendo que a referida arguição não merece acolhimento, porquanto, restou definido da sentença que “(...) deixando entrever que ele foi o responsável financeiro pela quitação integral dos valores correlatos, logo, deverá ser ressarcido o montante pago, totalizando o valor de R$ 7.362,02 (sete mil e trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos), devidamente atualizado na ocasião do pagamento”, consoante ID. 70690100.

Assim, diante do trecho da sentença supramencionada, ficou evidenciado o direito do exequente em vindicar o ressarcimento do montante pago por ele, apesar da dívida estar em nome de terceiros, logo, não há que se falar em ilegitimidade do exequente.

Por outro lado, em relação à alegação de prática de ato atentatório à dignidade da justiça, não vislumbro que a conduta da executada se amolda em nenhuma das situações delineadas no artigo 774 e seguintes do CPC/2015, haja vista que os argumentos trazidos pela executada em sua peça de defesa, por si só, não possuem o condão de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual indefiro o aludido pedido.

Ante o exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, na forma descrita no corpo da presente decisão.

Por conseguinte, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se em prosseguimento, sob pena de extinção.

Às providências”.

Pois bem. Nota-se que o título judicial executado está lastreado na sentença de id. 70690100, que reconheceu como legítimo o ressarcimento do valor de R$7.362,02 (sete mil e trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos), sob os seguintes termos:

“Neste aspecto, verifico que a autora afirma que houve a aquisição de materiais para construção a fim de reformar bem que lhe pertencia, frisando se tratar de crédito que o requerido possui, deixando entrever que ele foi o responsável financeiro pela quitação integral dos valores correlatos, logo, deverá ser ressarcido o montante pago, totalizando o valor de R$ 7.362,02 (sete mil e trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos), devidamente atualizado na ocasião do pagamento”.

Logo, considerando que a agravante não interpôs recurso quando o referido
decisum
foi proferido, operou-se a preclusão da coisa julgada, que assim prevê:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Ainda, quanto a eficácia preclusiva da coisa julgada, cabe citar a lição do Professor Fredie Didier:

(...) transita em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento, ou rejeição, do pedido tornam-se arguidas e rejeitadas, pois tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provadas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor das suas teses.”
(Didier Júnior, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador/BA: Editora Juspodivm, vol. II, 4a ed., 2009, p. 426).

Ademais, a própria agravante reconheceu na ação de divórcio que o referido empréstimo foi realizado para a compra de materiais de construção para realizar benfeitorias em imóvel de sua propriedade.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO
–
MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO
– IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que a ilegitimidade do agravante não tenha sido arguida em contestação na fase de conhecimento, não é admissível sua suscitação apenas e tão somente na fase executiva do processo,
por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil
. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
(N.U 1015609-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA
– NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – MATÉRIA RECHAÇADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PARTE QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA LIDE ORIGINÁRIA
–
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A questão relativa ao suposto vício na citação por edital já fora apreciada e rechaçada em sede de sentença monitória, não sendo possível que a parte executada provoque a rediscussão da matéria na fase executiva.
II – Em cumprimento de sentença, é incabível a alegação de ilegitimidade por parte de quem integrou a lide na fase de conhecimento, tratando-se, portanto, de matéria já superada.
”

(TJ-MT 10202355620218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA
. CONDENAÇÃO COMO DEVEDOR NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS EXEQUENDOS. PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 525 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1
. Em se tratando de cumprimento de sentença, em que o recorrente integra o título executivo como executado, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o recurso interposto à época não impugnou a ilegitimidade passiva do Banco recorrente, não sendo viável que se estabeleça discussão, somente agora na fase de execução, notadamente considerando a ocorrência da coisa julgada e, por conseguinte, da preclusão
. 2. No tocante à alegação de excesso de execução, também ocorreu a preclusão do direito do executado/agravante em rediscutir o débito, pois a impugnação somente foi interposta após a realização da penhora (eventos 115 e 119, autos originários), momento no qual é permitido apenas debater aspectos relacionados à constrição, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I e II, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-TO - AI: 00121873220218272700, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 14/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA NA FASE DE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA
- CONDENAÇÃO COMO DEVEDOR NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. I - Interpretando o art. 506 do CPC, que estabelece que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros", conclui-se que o cumprimento de sentença poderá ser promovido em face daqueles que participaram da formação do título executivo judicial, tendo em vista os limites subjetivos da coisa julgada. II -
Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de ilegitimidade passiva deve limitar-se à fase executiva, quando houver contrariedade às hipóteses específicas do art. 779 do CPC, não mais abrangendo questões decididas na fase de conhecimento
. Assim, uma vez reconhecido como devedor no título executivo, não é possível a alegação de ilegitimidade passiva.”
(TJ-MG - AI: 10000200730000001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

No mais, deixo de aplicar a multa do art. 774, parágrafo único, do CPC, por não evidenciar conduta atentatória à dignidade da justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023